Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706456-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR PIRES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo César Pires contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que na ação de busca e apreensão de no 0704144-50.2023.8.07.001, deferiu a liminar pleiteada pelo Banco J. Safra S.A. (ID no 136700681). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante pede a gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro